Tribunal: TJBA
Processo: 0500449-67.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500449-67.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO GOMES DA CUNHA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA SEM PRÉVIA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de qualificação do inventariante e herdeiros do proprietário do imóvel e da não apresentação das certidões negativas dos distribuidores da comarca.

O apelante sustentou ter exercido posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre o imóvel por prazo superior ao exigido em lei, apresentando documentos comprobatórios e afirmando ter cumprido todas as diligências determinadas. Requereu a reforma da sentença e o reconhecimento da propriedade por usucapião.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de qualificação do polo passivo e a não apresentação de documentos essenciais justificam a extinção da ação de usucapião sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A certidão de propriedade do imóvel e a correta identificação do proprietário e confrontantes constituem documentos essenciais à propositura da ação de usucapião, assegurando o devido processo legal e o contraditório (CPC, arts. 320 e 321).
5. É inadequada a citação editalícia do espólio quando não demonstradas tentativas infrutíferas de localização dos herdeiros e interessados, incumbindo ao autor promover tais diligências.
6. A jurisprudência reconhece que a certidão do registro imobiliário atualizada é indispensável à instrução da ação de usucapião, sendo condição para a regular citação das partes interessadas, como decidido pelo TJ-RJ no julgamento da Apelação Cível n.º 0023241-97.2016.8.19.0208.
7. Mantém-se a sentença por ausência de elementos que justifiquem a reforma, ante o descumprimento de diligências essenciais e a irregularidade da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que extinguiu a ação de usucapião sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: "A ausência de qualificação do polo passivo e de documentos essenciais à propositura da ação de usucapião, como a certidão de propriedade do imóvel, constitui fundamento para o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sendo inviável a citação editalícia sem prévia tentativa de localização pessoal dos herdeiros e interessados."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ - Apelação Cível n.º 0023241-97.2016.8.19.0208, Rel. Des. André Luiz Cidra, julg. 09/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n°0500449-67.2017.8.05.0137 , da Comarca

de
Jacobina
(BA), apelante
ADRIANO GOMES DA CUNHA

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .